Tribunal: TJPA
Processo: 0049582-26.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049582-26.2010.8.14.0301

APELANTE: EDSON DUARTE DE JESUS, HUMBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS ELIEZER DE SOUZA SILVA, JANETE DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA, JOAO PAULO GUIMARAES MARTINS, LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS SOUZA, LUIS OTAVIO GADELHA BARBOSA, LUZIA DA SILVA PEREIRA, OSCAR DA FONSECA, TANIA MARGARETH MELO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APELADOS INALTERADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Estado do Pará em desfavor de
Edson Duarte de Jesus e outros
,
indeferiu o referido pedido que pleiteava a revogação da gratuidade de Justiça concedida aos apelados e o consequente o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
;

II – A revogação da justiça gratuita está prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, entretanto,
incumbe ao credor dos honorários advocatícios sucumbenciais
demonstrar, de forma indene que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira do devedor, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais;

III – No caso dos autos, constata-se que o apelante não se desincumbiu desse ônus, visto que a alegação de que os apelados possuem bons salários não justifica a revogação da gratuidade de Justiça concedida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista que os recorridos já recebiam salários similares quando da concessão do referido benefício, ou seja, a situação financeira dos recorridos permaneceu inalterada;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 15 a 22 de julho
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo ora apelante em desfavor de
Edson Duarte de Jesus e outros,
indeferiu o referido pedido que pleiteava o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelos apelados
.

Nas razões recursais (
Num. 17394124 - Pág. 1/8
), o patrono do apelante salientou que, na origem, se trata de
Pedido de Cumprimento de Sentença
objetivando
a execução do título executivo judicial que condenou os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressaltou que o apelante demonstrou que não existe mais a situação de hipossuficiência financeira dos apelados que justificou a concessão da gratuidade de Justiça pela autoridade de 1º grau.

Arguiu que os apelados são servidores públicos do Estado do Pará e recebem bons salários, motivo pelo qual, inexistem motivos que justifiquem a manutenção da gratuidade de Justiça em favor dos recorridos.

Pugnou, em síntese, pelo afastamento da
gratuidade de Justiça
concedida aos apelados, com a determinação de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso, apesar de terem sido devidamente intimados, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital (
Num. 17394127 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Estado do Pará em desfavor de
Edson Duarte de Jesus e outros
,
indeferiu o referido pedido que pleiteava a revogação da gratuidade de Justiça concedida aos apelados e o consequente pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

No caso dos autos, constata-se que os apelados, servidores públicos do Estado do Pará, ajuizaram uma
Ação Ordinária em desfavor do Estado do Pará pleiteando

a incorporação em seus vencimentos da gratificação de tempo integral, tendo a referida ação sido julgada improcedente, com a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O pagamento da referida verba honorária foi suspenso em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor dos apelados, a qual o Estado do Pará alega não mais subsistir, motivo pelo qual, deveria ser revogada, com a determinação que os recorridos efetuassem o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais estipulados na sentença monocrática.

Ressalto que a possibilidade de revogação da justiça gratuita está prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...);

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Entretanto, incumbe ao credor dos honorários advocatícios sucumbenciais
demonstrar, de forma indene que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira do devedor, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

No caso em análise, entendo que o apelante não se desincumbiu desse ônus, visto que a alegação de que os apelados possuem bons salários não justifica a revogação da gratuidade de Justiça concedida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista que os recorridos já recebiam salários similares quando da concessão do referido benefício, ou seja, a situação financeira dos recorridos é absolutamente igual a que possuíam quando ajuizaram a situação supramencionada.

Outrossim, entendo que o pleito do recorrente de revogação da gratuidade de Justiça concedida aos apelados não merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FOI SUSPENSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESP. Nº1.341.144/MG. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ALTERAÇÃO FÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº1.341.144/MG, não há necessidade de procedimento próprio para revogação do benefício da gratuidade da justiça antes que se inicie a fase de cumprimento de sentença em desfavor daquele que litigou sob o pálio da justiça gratuita.
2. O benefício de justiça gratuita pode ser reapreciado pelo Juiz a qualquer tempo, podendo a benesse ser revogada inclusive de ofício, nos termos do art. 8º da Lei 1.060/50. 3. O fato de o executado estar ao abrigo da gratuidade de justiça não o isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais. No entanto, o ajuizamento da execução depende da demonstração de que houve alteração na sua situação econômica. 4. Inexistindo provas de que a situação financeira do beneficiário sofreu modificação a ponto de viabilizar o pagamento das despesas processuais, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07155517720188070001 DF 0715551-77.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO SUSPENSA. SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu sua pretensão de execução dos honorários advocatícios devidos pelo executado beneficiário da justiça, com fundamento na inexigibilidade da obrigação. 2. A gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, contudo a exigibilidade da obrigação fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 3. Em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante com o fito de demonstrar o substancial acréscimo do patrimônio do apelado, suas alegações estão embasadas na documentação que já se encontrava nos autos no momento da concessão do benefício da justiça gratuita. 4. Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. 5. Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJ-CE - AC: 01743359420168060001 CE 0174335-94.2016.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA.
O ato processual que extingue o cumprimento de sentença possui natureza terminativa e, assim, é recorrível mediante a interposição de recurso de apelação. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Assim, não se desincumbindo o credor de comprovar o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações resultantes da sucumbência manter-se-ão suspensas.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.23.308689-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 29/04/2024)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
15
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/07/2024